Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. EMPRESA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL. AQUISIÇÃO MEDIANTE LICITAÇÃO. LEI 8.666/93. LEI 9.514/97. APLICAÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP.
1. A discussão acerca da possibilidade de rescisão de contrato administrativo deve ser dirimida à luz da Lei 9.514/97, pois o contrato de compra e venda firmado entre as partes prevê a alienação fiduciária de imóvel em garantia.
2. A situação não autoriza a rescisão do contrato, pois se trata de empresa pública, integrante da administração indireta do Distrito Federal, criada pela Lei 5.861/72 e, sendo o bem adquirido pela autora mediante licitação, aplica-se os artigos 1o e 2o da Lei 8.666/93, que regula a matéria, em detrimento da legislação consumerista.
3. Recurso parcialmente provido, para prestar esclarecimentos.